Tribunal: TJMT
Processo: 1006480-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006480-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOCONDA ROSA PESCINELLI - CPF: 604.572.601-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO:
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. EMBARGO E MULTA POR DESMATAMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os atos do Processo Administrativo no 449.543/2018, incluindo Auto de Infração e Termo de Embargo, além de ordenar a retirada do nome da parte agravada da lista de áreas embargadas e da dívida ativa estadual.

II. Questão em discussão

2. A
s questões
em discussão consiste
m
em saber se: (i)
o Juízo
a quo
é competente para processar e julgar o processo de origem
, considerando a preliminar de incompetência absoluta arguida
; (
ii
)
a notificação por edital no processo administrativo ambiental
, motivada pela devolução da correspondência com a anotação “NÃO PROCURADO”,
foi
válida
; e (
ii
i
) se a suspensão do Auto de Infração e Termo de Embargo deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada, visto que, conforme jurisprudência consolidada, a competência da Vara Especializada de Meio Ambiente
de Cuiabá

não abrange
a Comarca de Feliz Natal.

4.
Quanto ao mérito, as notificações por edital são válidas, tendo em vista que
foram
precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação 'NÃO PROCURADO', o que evidencia a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à
agência dos Correios para verificar a existência de correspondências qu
e lhe tenham sido encaminhadas
.

5
. A ausência de comprovação de que a parte agravada tenha atualizado seu endereço valida a aplicação das notifi
cações por edital, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002
.

6
. Não
foi
comprova
da a

regularização
ambiental
da área embargada
, tampouco decisão da autoridade ambiental competente
que
justificasse a suspensão
dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“
A competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá não se estende à Comarca de Feliz Natal. As notificações por edital são legítimas quando a correspondên
cia é devolvida com a anotação ‘NÃO PROCURADO’
, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome. Os efeitos do Termo de Embargo e do Auto de Infração devem ser mantidos até que se comprove a regularização da área embargada ou sobrevenha decisão da autoridade competente determinando a cessação da medida
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Estadual de Meio Ambiente (LCE 38/1995), art. 116, § 4o;
Lei Estadual 7.692/2002, art. 38; Decreto Estadual
1.986/2013, art. 4o, § 9o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Rcl
45.367/MT (2023/0122207-0), Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023
;
TJMT, N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rela. Desa. M
aria Erotides
Kneip
, 13.11.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), nos autos do processo judicial no 1000149-08.2023.8.11.0093, proposto por
JOCONDA ROSA PESCINELLI
, ora agravada. A decisão recorrida concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, determinando, consequentemente, a suspensão do Processo Administrativo no 449.543/2018, bem como de todos os atos dele decorrentes, incluindo o Auto de Infração no 1331/D e o Termo de Embargo/Interdição no 0661/D. Ordenou-se, ainda, a retirada do nome da agravada da lista de áreas embargadas, da dívida ativa e dos demais cadastros restritivos de crédito, permanecendo tal medida até o julgamento de mérito ou ulterior decisão judicial.

O agravante afirma que a agravada foi autuada por desmatamento ilegal de 715,42 hectares em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental. A infração foi formalizada pelo Auto de Infração no 1331/D e pelo Termo de Embargo no 0661/D, vinculados ao Processo Administrativo no 449.543/2018, resultando em multa.

A agravada ajuizou ação buscando a nulidade da notificação por edital, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a regularidade das atividades na propriedade autuada. O Juízo
a quo
concedeu tutela de urgência com base na possível nulidade da notificação e na regularização ambiental, suspendendo o processo administrativo e determinando a remoção do nome da agravada da lista de áreas embargadas e da dívida ativa estadual.

Preliminarmente, o agravante alega que a competência para julgar a matéria é da Vara Especializada do Meio Ambiente, conforme a Resolução TJ-MT no
02/2019. No mérito, sustenta que o processo seguiu as normas legais, com tentativa de notificação por correspondência e posterior edital, que seria
válido diante da não localização
da agravada. A suspensão, segundo ele, prejudica o poder de polícia ambiental e gera risco de danos irreparáveis, com a suspensão do auto de infração e do embargo.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, restabelecendo os efeitos do auto de infração e do
termo de
embargo
/interdição
.

O efeito suspensivo almejado pela parte agravante foi indeferido (Id.
206298187
).

A agravada, no Id. 211526689
, defendeu
a correção da decisão impugnada, alegando nulidade da notificação por edital no Processo Administrativo no 449.543/2018, regularidade ambiental da propriedade embargada e prescrição intercorrente. Requereu, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, deixou de se manifestar quanto ao mérito, por não identificar interesse público ou social que justificasse sua intervenção (Id. 222222675).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta a incompetência do
J
uízo da Vara Única
da Comarca de Feliz Natal (MT) para processar e julgar os autos do
processo judicial no 1000149-08.2023.8.11.0093,

argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) o processamento e o julgamento dos feitos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente.

Segundo a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, o fato de a matéria debatida no feito originário estar relacionada ao meio ambiente, por si só, não é suficiente para conferir competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital (VEMA), principalmente porque a Resolução n. 03/2016/TP e a Resolução TJ-MT/OE de 02 de 28 de março de 2019 estabelecem que a competência territorial da VEMA
está
restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem assim aos municípios que integram tais Comarcas (
TJMT,
N.U. 1000525-79.2023.8.11.0000,
Rel
a
.
Des
a.

Graciema
Ribeiro de
Caravellas
,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 08.8.
2023;
TJMT,
N.U. 0016165-75.2015.8.11.0015, Rel
. Des.
Mário Roberto
Kono
de Oliveira,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 16.5.
2023).

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a
instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal,
externado na
Súmula n. 206/STJ
–
“
A e
xistência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial
resultante das leis de processo”
.

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Francisco Falcão ressaltou:

“Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu
domicilio
, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente.”

(STJ,
Rcl
45.367/MT (2023/0122207-0), Rel
. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023
).

Nesses termos,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), nos autos do processo judicial no 1000149-08.2023.8.11.0093, proposto por
JOCONDA ROSA PESCINELLI
, ora agravada.

A decisão recorrida concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do Processo Administrativo no 449.543/2018 e de todos os seus atos, incluindo o Auto de Infração no 1331/D e o Termo de Embargo/Interdição no 0661/D. Também ordenou a retirada do nome da agravada da lista de áreas embargadas, da dívida ativa e dos cadastros restritivos de crédito, com efeito até o julgamento de mérito ou nova decisão judicial.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
preparo,
cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

O recurso busca a reforma da decisão impugnada, argumentando a validade dos atos do Processo Administrativo no 449.543/2018, especialmente da notificação por edital, sem que tenha havido cerceamento de defesa.

A agravada, por sua vez, alega a nulidade da notificação
editalícia
, sustenta a regularidade ambiental da propriedade rural autuada e invoca a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Pois bem.

A Lei Estadual 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece:

“
Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus
do requerente informar
seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;
”

[
g.n
.]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
.
[
g.n
.]

Atente-se
, ainda, as seguintes disposições contidas no Decreto Estadual 1.986/2013, aplicável no caso, pois vigente ao tempo dos atos impugnados
– revogado pelo Decreto Estadual 1.436 de 18 de julho de 2022
:

“
Art. 4 o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§
9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS
, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega,
o setor
responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital.
”

[
g.n
.]

No caso em análise, verifica-se dos autos de origem (processo judicial no 1000149-08.2023.8.11.0093) que foi instaurado contra a agravada JOCONDA ROSA PESCINELLI o Processo Administrativo no 449.543/2018, referente ao Auto de Infração no
1331D
e ao Termo de Embargo/Interdição no 0661D, datados de 28.8.2018. O endereço indicado para correspondência foi Avenida das
Itaúbas
, no 481, Setor Industrial, Feliz Natal (MT), CEP: 78.885-000 (Id.
111810651, p.
02-03).

Consta que o órgão processante enviou correspondência com aviso de recebimento ao referido endereço, visando notificar a parte agravada
sobre
a infraç
ão
descrita no auto de infração e
do
termo de embargo, para que apresentasse defesa administrativa, conforme previsto no art. 12 do Decreto Estadual 1.986/2013 (Id.
111810651, p.
15). Contudo, a correspondência foi devolvida pelos Correios sem a concretização da entrega (Id.
111810651, p.
15). Diante disso, a agravada foi notificada via edital, conforme o Diário Oficial no 27.369, publicado em 22 de outubro de 2018 (Id.
111810651, p.
16), com base no art. 121, §1o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 035/1998 e no art. 4o, inciso IV, §§ 9o e 10 do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época.

Situação semelhante ocorreu quando o órgão processante enviou correspondência com aviso de recebimento para notificar a agravada quanto ao débito certificado pela Autoridade Julgadora (Id.
111810652, p.
12-13). Após nova devolução, a notificação foi novamente realizada por edital, publicado no Diário Oficial no 28.272, em 24 de junho de 2022 (Id.
111810652, p.
14-15). As devoluções foram registradas pelos
Correios com a anotação
“NÃO PROCURADO”
(Id. 111810651, p. 15; Id. 111810652, p. 12-13)
.
De acordo com informações do
s
Correios, essa anotação indica que o serviço de entrega postal não é rea
lizado na localidade de destino, devendo
o desti
natário comparecer regularmente à agência dos Correios para verificar a existência de corre
spondências a ele direcionadas.

Nesses termos, e
ntende-se que as notificações por edital foram regulares
, pois houve tentativa prévia de envio de correspondência para o endereço
declinado
pela agravante
ao órgão ambiental estadual,
devolvidas por motivos
que
não podem ser atribu
ído
s, ao menos neste momento processual, a Administração Pública.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer comprovação de que a agravada tenha fornecido outro endereço que possibilitasse o adequado envio das notificações. Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual no 7.692/2002, compete ao administrado
a
responsabilidade de manter seu endereço devidamente atualizado para fins de comunicação dos atos processuais.

A propósito, a Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo assim se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA -
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA
– PROVIMENTO.

[...]

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.”

(TJMT,
N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rel
a.
D
esa. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 13.11.
2023).
[
g.n
.]

Desse modo, não se vislumbra irregularidade na
s
not
ificações
efetuada
s
via edital no Processo Administrativo no
449.543/2018
, tampouco qualquer
situação que possa configurar o alegado cerceamento de defesa, ao menos na atual fase processual.

No tocante à medida de embargo/interdição, importa frisar que há previsão legal para a sua adoção em face de obra ou atividade que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesses termos, a Lei 9.605/1998 (a
rt. 72, VII) e o Decreto
6.514/2008 (art. 3o, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual 38/1995; com redação e acréscimos da LCE n. 699/2021), que assim estabelece em relação ao embargo de atividade:

“Art. 116.
O
embargo deve paralisar a obra ou atividade
e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

[...]

§
4o
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
”

[
g.n
.]

O
Decreto Estadual
1
.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta
o Programa de Conversão de Multas Ambientais)
estabelece:

“
Art. 17.
A
cessação das penalidades de Embargo/Interdição
dependerá de
assinatura de termo de compromisso que corrija a infração
ou
decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração
, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.
(Redação do caput dada pelo Decreto No 275 DE 09/05/2023).

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de
5
(cinco) dias útei
s para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.
”

Dos documentos presentes nos autos de origem, em especial a Autorização Para Exploração Florestal (AUTEX – PMFS) no 2184/2016, o Comprovante de Liberação de Crédito Florestal – PMFS e a Licença Florestal no 333/2016 (Id.
111810657, p.
03-08), não é possível concluir que a agravada regularizou a área embargada/interditada, visto que tais documentos foram emitidos após o embargo/interdição. Além disso, não há nos autos decisão da autoridade ambiental competente determinando a cessação dessa medida cautelar, conforme previsto no art. 17 do Decreto Estadual 1.436/2022. Assim, devem ser mantidos, ao menos neste momento processual, os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 0661/D, de 28.8.2018, referente ao Processo Administrativo no 449.543/2018.

A
crescente-se que os atos administrativos gozam dos
atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato praticado pelo agente administra
tivo assim foi feito em conformidade com o direito)
, os quais não foram afastados, ao menos neste momento processual.

Por fim, infere-se que a matéria relacionada à prescrição
intercorrente
no Processo Administrativo no 449.543/2018
não foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, cuja análise
neste momento
ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição

(Precedentes deste Sodalício
:N.U. 1000845-32.2023.8.11.0000, Rel
. Des
.
Sebastião d
e Arruda Almeida
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 02.4.
2024
;
N.U. 1013646-77.2023.8.11.0000, Rel
. Des. Rubens d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 30.8.
2023
).

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Portanto, ausente algum dos
requisitos autorizadores
– no caso, a probabilidade do direito sustentado –
, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte, reformo a decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada/requerente no processo no
1000149-
08.2023.8.11.0093
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024